Tribunal: TJSP
Processo: 1500586-60.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
Registro: 2021.0000089388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500586-60.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ISAIAS DOS SANTOS CARDOSO, GLADSON SILVA LOPES e RODOLFO
BARBOSA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCELO GORDO (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E
AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2021.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
2
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: GLADSON SILVA LOPES, ISAIAS DOS SANTOS
CARDOSO e RODOLFO BARBOSA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.436
A r. sentença de fls. 293 a 298, cujo relatório se
adota, condenou Gladson Silva Lopes, Isaías dos Santos Cardoso e Rodolfo
Barbosa da Silva, qualificados nos autos, os dois primeiros, à pena de doze
anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
quarenta e nove dias-multa, de piso mínimo; e o último, à pena de onze anos
de reclusão, em igual regime, e ao pagamento de quarenta e três dias-multa, de
piso mínimo, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c.
o artigo 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Inconformados,
apelam
da
r.
sentença
condenatória, em peças apartadas.
Rodolfo suscita, preliminarmente, a nulidade do
feito “por ofensa ao sistema acusatório”, sob a alegação de que a oitiva das
testemunhas e das vítimas “não obedeceu aos termos do art. 212, do Código de
Processo Penal”. No mérito, pleiteia a absolvição, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, da participação de
menor importância e do conatus, com a consequente redução das penas;
postula, ainda, o afastamento das qualificadoras, a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o abrandamento do
regime prisional (fls. 326 a 347).
Isaías e Gladson, por sua vez, pleiteiam a
absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos VII, do Código de
Processo Penal. Alternativamente, requerem, em relação ao delito de roubo, a
fixação das penas básicas no mínimo legal ou, quando não, a redução do
percentual de aumento para 1/6, o reconhecimento da atenuante da confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
3
espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência, bem como o
reconhecimento da tentativa, reduzindo-se as penas (fls. 351 a 360).
Os recursos foram regularmente processados,
tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo desprovimento dos
apelos, rejeitada a preliminar (fls. 396 a 434).
É o relatório.
Rejeita-se a preliminar arguida pelo recorrente
Rodolfo.
Com efeito. Tem esta Colenda 13a Câmara de
Direito Criminal perfilhado o entendimento de que a inversão na ordem
prevista no artigo 212 do CPP é passível de nulidade relativa, devendo ficar
demonstrada a efetiva comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no caso.
Ademais, eventual nulidade não foi alegada
durante a audiência de instrução, debate e julgamento, momento processual
oportuno, de sorte que preclusa a questão.
A respeito:
“A inobservância do disposto no art. 212 do
Código de Processo Penal gera nulidade meramente relativa. São necessárias,
para seu reconhecimento, a alegação no momento oportuno e a comprovação
do efetivo prejuízo, o que não ocorreu, uma vez que, presente em audiência, o
causídico não fez constar da ata a nulidade suscitada” (HC 460.697 SP, 6a
T., rel. Rogério Schietti Cruz, 12.02.2019, v.u.).
No mérito, inatendível o intuito absolutório.
Com efeito. Interrogado no auto de prisão em
flagrante, o apelante Isaías admitiu participação na empreitada delituosa;
aduziu que se encontrava no veículo VW/Gol, de cor preta, juntamente com os
recorrentes Rodolfo e Gladson e o comparsa de vulgo “Gordinho”, quando
“passaram por uma rua, e viram alguns chineses entrando com um veículo na
garagem da residência”, sendo que “antes do portão baixar, resolveram de
momento roubar a casa e acabaram entrando no imóvel”; alegou que “não
passou mais que cinco minutos e chegaram os policiais militares e a partir de
então foi só correria”, tendo sido um dos indivíduos que “passou a pular o
muro dos vizinhos até ser capturado pelos policiais militares” (fl. 25); em
Juízo, voltou a confessar sua participação no roubo (fl. 315 e gravação
audiovisual da audiência de fls. 300 a 304).
O recorrente Gladson, interrogado no auto de
prisão em flagrante, igualmente confessou seu envolvimento na prática
delitiva; aduziu que as armas eram compartilhadas entre seus comparsas,
sendo que Rodolfo era quem dirigia o veículo VW/Gol, de cor preta; contou
que “resolveram roubar uma casa onde quatro pessoas estavam entrando com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
4
um veículo Zafira”, tendo conseguido ingressar na residência antes do portão
automático fechar; contou ter subtraído um cordão de metal amarelo, que
estava com uma das vítimas; disse que os policiais militares chegaram
rapidamente ao local, momento em que começou a correr, pulando o muro de
várias casas até ser preso pelos milicianos (fl. 26); em Juízo, admitiu
novamente participação na empreitada delituosa (fl. 317 e gravação
audiovisual da audiência de fls. 300 a 304).
O apelante Rodolfo, por sua vez, alegou que
“Gordinho” o convidou para ir a uma festa com algumas garotas; contou que,
em uma determinada rua, “Gordinho” parou o VW/Gol , de cor preta, em
frente a uma casa e que todos saíram; disse que, antes que o portão fechasse,
os três indivíduos entraram no imóvel, tendo permanecido no interior do
veículo VW/Gol, esperando os mesmos voltarem; aduziu ter cochilado por
cerca de quinze minutos, sendo acordado pela ligação de um dos comparsas,
avisando sobre a presença policial; disse não ter tido tempo de fugir; por fim,
alegou que “não sabia o que estava acontecendo dentro da residência dos
orientais. No local onde estava não escutou correria e nem mesmo disparos de
revólver”, tendo sido “induzido a acompanhar seus três colegas sem saber o
que estava acontecendo” (fl. 28); Em Juízo, voltou a alegar que não tinha
intenção de praticar o delito, embora admitisse que se encontrava no local dos
fatos (fl. 313 e gravação audiovisual da audiência de fls. 300 a 304).
A prova coligida, porém, revela que, em verdade,
os apelantes, juntamente com o indivíduo de vulgo “Gordinho” (o qual veio a
óbito no local dos fatos), previamente ajustados e com unidade de desígnios,
resolveram praticar crimes; ato contínuo, os recorrentes Isaías e Gladson e o
comparsa de alcunha “Gordinho” ingressaram na residência das vítimas e,
mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo
e de uma faca, e restrição da liberdade dos ofendidos Xiuqiang, Qingying e
Xiuqin, subtraíram, para eles, os bens descritos na denúncia, pertencentes às
referidas vítimas; durante o desenrolar do roubo, o apelante Rodolfo
permaneceu no interior do veículo VW/Gol, de placas EDR-0770, de cor
preta, aguardando os comparsas, a fim de dar-lhes cobertura e garantir-lhes
fuga.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
lugar e tempo, os recorrentes e o indivíduo conhecido por “Gordinho”,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, conduziram, em proveito
próprio, o veículo VW/Gol, de placas EDR-0770, de cor preta, sabendo que se
tratava de produto de crime.
Os crimes de roubo e receptação resultaram bem
provados.
Confiram-se, nesse sentido, o relato da vítima
Xiuqiang Zhou, segundo a qual, na data dos fatos, chegava em sua residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
5
com a família, dentro de seu veículo, sendo que o portão estava fechando,
quando adentraram dois indivíduos armados um pelo lado do passageiro e
outro pelo lado esquerdo, onde se encontrava; disse que o apelante Gladson
apontou e engatilhou uma arma em sua cabeça, ameaçando atirar, caso não
entregasse o controle remoto do portão; contou que, após a abertura do portão,
entrou o terceiro ladrão, tendo notado que, do outro lado da rua, estava um
carro preto que não era dos vizinhos; narrou que os três ladrões entraram em
sua residência e reviraram tudo; disse ter sido espancado pelo gordinho, o qual
dizia que iria matar todos da casa se não tivesse dinheiro; contou ter sido
pisoteado pelos roubadores, tendo ainda o recorrente Gladson pego uma faca e
dito que iria lhe cortar, assim como a sua esposa; contou ter sofrido lesões
pelo corpo; informou que, após meia hora, um dos ladrões recebeu um
telefonema, avisando sobre a chegada da PM, sendo que houve muita correria,
uma vez que os meliantes começaram a fugir pelo telhado dos vizinhos,
pulando muro; contou que “Gordinho”, o indivíduo mais violento, pulou o
quintal da vizinha e acabou sendo morto pela polícia; disse que, após o roubo,
constatou a subtração da quantia de R$ 790,00 em espécie, de um aparelho
celular, de uma pulseira de metal amarelo e outra de prata, bem como da bolsa
de sua esposa (fl. 34); em Juízo, confirmou a ocorrência do delito, tendo
reconhecido os recorrentes Isaías e Gladson, apontando-os como dois dos
roubadores; relatou ter ficado em poder dos assaltantes por pelo menos meia
hora (fl. 307 e gravação audiovisual da audiência de fls. 300 a 304).
A vítima Xiuqin Zhou, por sua vez, informou que
estava chegando na residência junto com sua família, quando o veículo entrou
na garagem e, antes que o portão fechasse, surgiram dois indivíduos; disse que
um dos ladrões exigiu o controle remoto do portão e o abriu para que o
terceiro ladrão (gordinho) entrasse, tendo os roubadores revirado tudo na casa;
contou que “Gordinho” era nervoso e apontou e ameaçou matar seu cunhado,
enquanto o outro roubador, de camiseta preta, dizia o tempo todo que iria
matar todos picadinho; narrou que, após alguns minutos, o telefone de um
ladrão tocou, avisando que a polícia estava chegando, momento em que os
roubadores saíram correndo; contou que três meliantes foram presos na posse
do dinheiro, da bolsa, da pulseira e do bracelete subtraídos (fl. 37); em Juízo,
confirmou a ocorrência do roubo e reconheceu o apelante Gladson, apontando-
o como um dos autores do delito; disse que os roubadores permaneceram
dentro da casa por aproximadamente quarenta minutos (fl. 305 e gravação
audiovisual da audiência de fls. 300 a 304).
A vítima Qingying Zhou, por seu turno, relatou
que estava chegando na residência, acompanhada de sua família, quando o
veículo entrou na garagem e, antes do portão fechar, surgiram dois indivíduos,
sendo que um deles, exigiu a entrega do controle remoto do portão e logo ao
abrir entrou o terceiro ladrão, gordinho; contou que os três ladrões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
6
ingressaram no imóvel e reviraram tudo; confirmou que “Gordinho” era
nervoso e ameaçou matar seu marido; contou que o outro roubador proferia
ameaças de matar todos picadinhos; contou que o telefone de um meliante
tocou e eles foram avisados de que os policiais estavam chegando, razão pela
qual os ladrões começaram a correr; disse que os três assaltantes foram presos
e os bens subtraídos, recuperados (fl. 39); em Juízo, reconheceu os recorrentes
Isaías e Gladson; contou que os meliantes permaneceram em sua residência
por cerca de uma hora (fl. 306 e gravação audiovisual da audiência de fls. 300
a 304).
Ora, “Em sede de crimes patrimoniais, o
entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para
retificação, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no
identificar o autor de assalto” (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de
Almeida - JUTACRIM 95/268).
Evidentemente, não poderiam as vítimas ter
reconhecido o recorrente Rodolfo, pela óbvia razão de que ele era o agente
que permaneceu do lado de fora do imóvel, no interior do veículo VW/Gol,
durante o desenrolar do assalto, dando cobertura aos comparsas.
Quanto ao delito de receptação, a vítima David
Silva Santos confirmou a subtração de seu veículo VW/Gol, de placas
EDR-0770; disse que nenhum dos três indivíduos presos se assemelha aos
meliantes que roubaram seu automóvel (fl. 18, boletim de ocorrência de fls.
111 a 113, e auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 20).
As testemunhas Tamar Oliveira de Souza e
Eduardo Valente, vizinhas das vítimas, relataram que, na data dos fatos, os
policiais entraram em sua casa à procura dos meliantes; contaram que, embora
não tenham visto a detenção dos indivíduos, ouviram bastante barulho, uma
vez que os roubadores andaram pelo quintal e telhado de sua residência,
durante a fuga, tendo danificado várias telhas e os canos de água; disseram
que, segundo comentários, cerca de quatro agentes haviam roubado uma casa
situada na mesma rua, sendo que um deles, ao tentar confrontar os policiais,
foi alvejado (fls. 32 e 33); em Juízo, Tamar reiterou seu relato (fl. 308 e
gravação audiovisual da audiência de fls. 300 a 304).
Pesa, ainda, contra os recorrentes o relato da
testemunha Antônio Ovidio Ferrucio Cardoso, policial militar, a qual
informou que, se encontrava em patrulhamento com seus colegas de farda,
quando foi acionado, via Copom, para atender ocorrência de roubo à
residência em andamento; contou que se dirigiu ao local dos fatos, tendo
ingressado na residência das vítimas, onde realizou uma “varredura” e, ao
chegar aos fundos, visualizou os apelantes Isaías e Gladson, os quais, ao
perceberem a aproximação da guarnição, deitaram ao solo, com as mãos sobre
a cabeça; relatou que, indagados sobre a arma, os meliantes disseram que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
7
estava no banheiro; narrou que o Sargento Mantovani foi ao banheiro e
localizou um revólver calibre 38, com numeração suprimida e municiado com
quatro munições intactas e duas deflagradas; contou que o apelante Rodolfo
foi detido no interior do veículo VW/Gol, de placas EDR-0770, produto de
roubo, sendo que o mencionado automóvel estava com a placa adulterada por
fita isolante; esclareceu que o recorrente Rodolfo aguardava os comparsas no
veículo para se evadirem; relatou que um transeunte avisou que havia mais um
roubador e diante disso, juntamente com seus colegas, ingressou na residência
de numeral 157, a qual ainda não havia sido vistoriada, onde visualizou um
vulto passando e ouviu um barulho de porta; contou que, verbalizou “polícia”;
momento em que o indivíduo saiu de um cômodo com a arma em punho e
apontada para a guarnição; disse que efetuou um disparo com fuzil, o policial
Hércules efetuou três disparos com pistola, e o policial Mantovani, um disparo
com pistola; relatou que, o indivíduo foi ao chão com a arma apontada, sendo
que logo que caiu, o policial Hércules deu um chute na arma afastando-a dele
e logo após a recolheu por segurança da equipe; informou que o local foi
preservado e solicitado o resgate, todavia, o indivíduo veio a óbito; relatou
que o indivíduo estava com uma pistola 380, municiada com quatro munições,
nenhuma deflagrada; disse que, segundo consta, os roubadores ingressaram na
residência da vítima Xiuqiang Zhou, retiveram as vítimas e subtraíram certa
quantia em dinheiro, contudo, durante a ação, os fatos foram comunicados à
polícia, tendo os meliantes ingressado nas residências ao lado durante a fuga;
informou que uma parte do dinheiro foi localizada no bolso do indivíduo que
foi baleado e outra parte estava com os dois detidos na residência (fls. 16 a 17,
105 a 106, 312, gravação audiovisual da audiência de fls. 300 a 304, e auto de
exibição, apreensão e entrega de fl. 36).
Outro não é o teor dos depoimentos de Hércules
Alberto Isac e Daniel Mantovani Batista, também policiais militares (fls. 21 a
22, 23 a 24, 103 a 104, 107 a 108, 310, 311, e gravação audiovisual da
audiência de fls. 300 a 304).
Ressalte-se que não há razão alguma para
desmerecer o depoimento dos policiais, pois, como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade. Dessa forma, até prova cabal em contrário, no
caso, não produzida, deve-se ter por certo que falaram a verdade, quando
ouvidos em Juízo. Nesse sentido aponta a jurisprudência (RJDTACRIM
18/90; STF RTJ 68/64, etc).
Ademais, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, a apreensão da “res furtiva” em poder do agente enseja
inversão do ônus da prova, cumprindo à defesa demonstrar convincente
versão escusatória de tal circunstância (RJDTACRIM 6/140).
No caso, a defesa não se desincumbiu do mister,
de sorte que a apreensão da “res furtiva” em poder dos apelantes e a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
8
convincente explicação representam idôneo liame entre a autoria e o evento.
De outra feita, “Também não há de se falar em
absolvição pelo crime de receptação, provado por expressivo conjunto
probatório acostado aos autos, evidenciando-se ser de conhecimento de todos,
que o veículo tem origem ilícita.
Repisa-se que a procedência ilícita do bem ficou
bem demonstrada por meio do auto de exibição, apreensão e entrega de fls.
20, e boletim de ocorrência de fls. 96/100, no qual ficou comprovado que o
automóvel era produto de crime anterior (roubo).
Também não há dúvidas sobre a inequívoca
ciência dos apelantes acerca da origem espúria do bem. O dolo da receptação
deve ser extraído das circunstâncias do recebimento da coisa, ou mesmo
considerando sua natureza, como é o caso dos autos, não sendo lógico exigir
que os agentes venham a confessar sua ciência quanto à origem espúria do
objeto. E o dolo, no presente caso, se extrai das circunstâncias da prisão, quais
sejam, a falta de documentação do veículo, do fato de Gordinho não ter
ocupação lícita e, portanto, não ter condições financeiras de ser proprietário
do automóvel e de os apelantes afirmarem conhecer a origem espúria do bem.
Inobstante, Isaías e Rodolfo alegaram que
Gordinho estaria com o veículo há muito tempo, porém, o crime antecedente
ocorrera cerca de um mês antes do roubo, revelando a inverdade das alegações
e o conhecimento da origem ilícita do bem.
Importante ainda mencionar que são pacíficos os
entendimentos jurisprudencial e doutrinário no sentido de que a prova da
receptação é indiciária, pois, sendo impossível adentrar a mente humana,
deveremos nos valer de dados circunstanciais e colaterais que indiquem a real
intenção do agente e sua forma de proceder. No caso dos autos, como acima
mencionado, as provas comprovam o conhecimento e consentimento da posse
de bem de procedência ilícita”, bem discorre a ilustre Promotora de Justiça
oficiante, em contrarrazões (fls. 375 a 376).
Logo, a condenação dos recorrentes, frente à
prova coligida aos autos, era mesmo de rigor e foi bem decretada.
As qualificadoras do emprego de arma e concurso
de agentes emergem das declarações das vítimas, segundo as quais os
roubadores eram quatro, dois deles armados, sendo que as armas de fogo
utilizadas na empreitada delituosa foram apreendidas e periciadas, positivando-
se que se encontravam aptas para a realização de disparos (laudo pericial de
fls. 270 a 273).
A qualificadora do artigo 157, § 2o, inciso V, do
Código Penal, foi igualmente bem reconhecida, uma vez que os ofendidos
ficaram em poder dos roubadores, subjugados pela grave ameaça, por cerca de
uma hora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
9
A respeito: “Se a palavra da vítima é aceita
como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser
acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as
qualificadoras, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma
contrária” (RJDTACRIM 25/288).
“De mais a mais, não vislumbro o cabimento da
participação de menor importância do Réu Rodolfo, posto que, para o
resultado final, o Recorrente teve relevante contribuição, pois ficou do lado de
fora do imóvel fazendo a vigilância e aguardando os demais comparsas para
dar fuga a eles, tendo, ainda, os avisado sobre a chegada dos policiais no local
dos fatos.
E, o fato dele ter ficado do lado de fora da
residência, não afasta dele a incidência das majorantes, visto que Rodolfo
aderiu integralmente as condutas dos comparsas”, bem disserta ainda a douta
Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer (fl. 417).
Não há se falar, outrossim, em reconhecimento da
tentativa, uma vez que, consoante a prova coligida nos autos, houve inversão
da posse dos bens, os quais que foram apreendidos em poder dos roubadores.
Consoante entendimento sumulado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata
ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse
mansa e pacífica ou desvigiada” (Súmula no 582).
Esse recente entendimento, agora sedimentado
aprovada em 14/9/2016, DJe 19/9/2016 , é no sentido de que o momento
consumativo do roubo deve ser avaliado sob a égide da teoria da apprehensio
ou amotio, ou seja, de que a infração estará consumada no exato instante em
que o agente detém a posse de fato do bem expropriado, pouco importando ter
havido a recuperação do bem pela vítima ou por terceiros.
A propósito: “O delito de furto, assim como o de
roubo, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da
coisa alheia móvel, ainda que por poucos instantes, sendo prescindível a
posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Dessa forma,
prevalece, tanto nesta Corte Superior quanto no Supremo Tribunal
Federal a teoria da amotio ou apprehensio” (HC 375.750/RS, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
17/11/2016, DJe 28/11/2016).
As penas do delito de receptação foram fixadas
nos patamares mínimos previstos para a espécie, sendo correto o acréscimo de
1/6 (um sexto), pela reincidência dos recorrentes Isaías e Gladson, não
comportando, pois, reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
10
Contudo, mantidas as penas referentes ao delito de
receptação, tem-se que a reprimenda relativa ao crime de roubo merece ser
reparada.
De fato. As razões invocadas na r. sentença
apelada -- de que os recorrentes “praticaram delito contra família, durante o
repouso noturno, sendo que ainda vieram a agir de forma violenta como
descrito, contra criança menor, com seis anos de idade” (fl. 297) --,
justificavam o aumento da pena-base, mas não no patamar do r. decisum, que
se mostra excessivo, e sim de 1/6 (um sexto), percentual que se mostra o mais
adequado.
Na segunda fase da dosimetria, a condição de
reincidente ostentada pelos apelantes Isaías e Gladson não pode prevalecer
sobre a atenuante da confissão espontânea, que é obrigatória e deve ser
estimulada, pois abrevia o processo e confere certeza moral da culpabilidade
do agente, devendo, assim, haver uma compensação entre elas.
No tocante ao recorrente Rodolfo, a pena-base
deve ser reconduzida ao mínimo legal, ante à presença da atenuante da
confissão espontânea.
Preserva-se, por outro lado, o acréscimo de 2/3
(dois terços), por conta das três qualificadoras reconhecidas (concurso de
agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo), nos termos do
artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
Consequentemente,
a
pena
reclusiva
dos
recorrentes Isaías e Gladson, em relação ao delito de roubo, é diminuída para
sete anos, nove meses e dez dias e a pecuniária para dezoito dias-multa (pena-
base de quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa, acrescida de
2/3, pelas três causas de aumento de pena).
As penas do apelante Rodolfo, por sua vez, em
relação ao delito de roubo, são reduzidas para seis anos e oito meses de
reclusão e dezesseis dias-multa (pena-base de quatro anos de reclusão e dez
dias-multa, acrescida de 2/3, em razão das três causas de aumento de pena).
As reprimendas dos apelantes Isaías e Gladson
somadas (delitos de roubo e receptação), por força do concurso material,
totalizam oito anos, onze meses e dez dias de reclusão e vinte e nove dias-
multa.
As penas do recorrente Rodolfo, por seu turno,
somadas (delitos de roubo e receptação), por força do concurso material,
totalizam sete anos e oito meses de reclusão e vinte e seis dias-multa.
Outrossim, não cabe a substituição das penas
privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, em face das penas
reclusivas impostas, superiores a quatro anos,
E era mesmo de rigor a imposição do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 1500586-60.2020.8.26.0228
11
fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez
que tal regime é o único compatível com a gravidade do delito de roubo e a
periculosidade demonstrada pelos recorrentes, dois deles reincidentes.
Isto posto, rejeitada a preliminar, dá-se parcial
provimento aos recursos para os seguintes fins: a) reduzir as penas de Isaías
dos Santos Cardoso e Gladson Silva Lopes, em relação ao delito de roubo,
para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e dezoito dias-multa,
mantidas as penas impostas para o crime de receptação dolosa; b) reduzir as
penas de Rodolfo Barbosa da Silva, em relação ao delito de roubo, para seis
anos e oito meses de reclusão e dezesseis dias-multa, preservadas as penas
impostas para o crime de receptação; c) manter, no mais, a r. sentença
recorrida, considerando-se, desde logo, prequestionada toda a matéria arguida,
a fim de viabilizar a interposição de recursos às Instâncias Superiores.
FRANÇA CARVALHO